Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. CURTO LAPSO TEMPORAL.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito buscado pelo exequente.
2. Indefere-se a renovação da pesquisa pelo SISBAJUD, com reiteração programada, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a eficácia da medida, sobretudo porque não há nenhum indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada menos de seis meses desde a última tentativa de localização de patrimônio.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Recurso não provido.